Tribunal: TJDFT
Processo: 0741685-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISA DE MENEZES MARKETING E PUBLICIDADE LTDA em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de imposição de medidas coercitivas atípicas de suspensão da CNH do devedor, em procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor de SIDNEY ALVES GONÇALVES. O juízo indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e do direito de dirigir da devedora sob o pálio de que não há evidências de ocultação de patrimônio e que as providências seriam inócuas. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a imposição das medidas atípicas fundamentadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil visa coagir o devedor ao adimplemento da dívida. Requereu a “concessão da tutela antecipada recursal para garantir que haja o prosseguimento do processo, com a suspensão da CNH do Agravado, haja vista a plausibilidade da medida.”. Deixou de recolher o preparo, razão porque foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado sob ID 76967970. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, a parte exequente requer a aplicação de medida coercitiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor. Pois bem. Ainda que exista o comando genérico do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na medida postulada pela exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão/suspensão/bloqueio da CNH do executado não garante a satisfação do crédito. Não há qualquer indicativo de que tal medida será útil para a obtenção de bens e valores passíveis de constrição. Trata-se, portanto, de medida inadequada e sem efetividade para o que pretende o exequente, que é o recebimento de seu crédito. Nesse sentido: (...) Ademais, a exequente não demonstrou eventual conduta desleal do executado, como a ocultação de patrimônio, de modo que não se justifica a imposição de medida tão gravosa apenas em razão da inexistência de bens penhoráveis. Por estas razões, impõe-se o indeferimento da medida. Por fim, retornem os autos ao arquivo para que se aguarde o término do prazo de suspensão, nos termos da decisão de ID 246090202.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que a medida coercitiva seria necessária, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa e mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme bem salientado pelo juízo, não há evidências de que o executado se furte ao cumprimento da obrigação, mas sim de que não teria patrimônio para adimpli-la. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Após, suspenda-se a tramitação do recurso, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.955.539/SP, Tema 1.137, dos recursos repetitivos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator